Tribunal: TJMT
Processo: 1019069-47.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019069-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), LUANA MARIA DE OLIVEIRA GABE GALDINO - CPF: 005.768.711-09 (AGRAVANTE), BRUNO GALDINO SILVA - CPF: 005.366.801-40 (AGRAVANTE), JUIZO DA 4 VARA CIVEL DA COMARCA DE RONDANOPOLIS (AGRAVADO), AGRICOLA ALVORADA S.A. - CNPJ: 04.854.422/0018-23 (AGRAVADO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), GIOVANA CESAR SCHERNER - CPF: 615.726.831-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. LITIGIOSIDADE CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por devedores em recuperação judicial contra decisão que, ao julgar procedente incidente de impugnação de crédito proposto por credora, determinou a exclusão do crédito decorrente de Cédula de Produto Rural (CPR) da lista de habilitados e impôs aos agravantes o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido pela parte impugnante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a condenação dos devedores ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no âmbito de impugnação de crédito formulada por credora em processo de recuperação judicial, à luz da suposta ausência de resistência à pretensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação de honorários sucumbenciais em incidentes processuais na recuperação judicial está condicionada à presença de litigiosidade, compreendida como resistência efetiva, ainda que implícita ou moderada, à pretensão deduzida.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso firmou entendimento no sentido de que a existência de contraditório instaurado caracteriza pretensão resistida apta a ensejar a condenação em honorários.

5. No caso concreto, ao deixarem de anuir de forma inequívoca ao pedido de exclusão de crédito e ao ratificarem fundamentos lançados em manifestação do Administrador Judicial que recomendava a manutenção do crédito impugnado, os devedores revelaram postura de resistência processual.

6. A atuação dos agravantes, mesmo que de forma indireta e protocolar, provocou o exercício da jurisdição contenciosa, legitimando a imposição dos ônus
da
sucumbência, nos termos do art. 85 do CPC.

7. Inexiste afronta aos princípios da boa-fé, cooperação ou racionalidade processual, uma vez que a distribuição dos ônus decorre de critério legal e da conduta processual das partes, observando-se o devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A imposição de honorários advocatícios sucumbenciais em impugnação de crédito no âmbito da recupera
ção judicial exige a presença de litigiosidade, caracterizada pela resistência, ainda que implícita, à pretensão deduzida.

2. A ausência de concordância expressa com o pedido da parte contrária, aliada à ratificação de manifestação do administrador judicial contrária à pretensão do impugnante, configura pretensão resistida apta à condenação em honorários.

3. O contraditório instaurado no incidente, ainda que sem argumentação robusta, legitima a incidência da sucumbência por força do art. 85 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, § 2º, e 487, I; Lei nº 11.101/2005, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1816526/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10.10.2022,
DJe
21.10.2022; STJ,
REsp
2028685/SP, Rel. Min. Nancy
Andrighi
; TJMT, AI 1020354-12.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 06.11.2024; TJMT, N.U 1002142-06.2025.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 14.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por LUANA MARIA DE OLIVEIRA GABE GALDINO e BRUNO GALDINO SILVA, em face de decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do incidente de impugnação de crédito nº 1022136-45.2024.8.11.0003, que, ao julgar o incidente, condenou os agravantes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, mesmo diante da ausência de resistência dos devedores quanto ao pedido de exclusão do crédito formulado pelo credor AGRÍCOLA ALVORADA S.A.

Em suas razões recursais, sustentam, em suma, a inexistência de litígio ou resistência por parte dos devedores, posto que a própria manifestação destes nos autos
deixou
a avaliação do pedido de exclusão de crédito a cargo do Administrador Judicial.
Defendem
a natureza administrativa do incidente de impugnação de crédito, cuja finalidade precípua é o saneamento do quadro geral de credores, não demandando contraditório quando ausente pretensão
resistida.
.

Em sede de cognição sumária, o pedido de efeito suspensivo foi por mim indeferido (Id.
293722392
).

Contrarrazões da parte agravada
no Id.
297376890
.

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça é pelo
desprovimento
do recurso (Id.
298291350
).

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de incidente de impugnação de crédito formulado por AGRÍCOLA ALVORADA S.A. em face da relação de credores apresentada pelo Administrador Judicial no processo de soerguimento dos devedores LUANA MARIA DE OLIVEIRA GABE GALDINO e BRUNO GALDINO SILVA – nº 1006384-33.2024.8.11.0003.

Após regular tramitação, o d. Juízo
a quo
julgou procedente o pleito incidental, determinando a exclusão do crédito pertente à credora impugnando do quadro-geral de credores. Ainda, condenou os devedores ao ônus de sucumbência,
fixados em 10% do proveito econômico da parte impugnante
.

Constou da
decisão
recorrida, no essencial:

“[...] Pois bem. Como já deliberado em outras impugnações de crédito que tramitam nesta Vara Regionalizada e que
possuem a mesma matéria em discussão - não é de se olvidar que este Juízo já proferiu sentença, em casos similares, onde
declarou-se
a submissão do crédito derivado de CPR firmada na modalidade
Barter
aos efeitos da recuperação judicial.

Contudo, em que pese o entendimento deste Juízo, já exaustivamente exposto pelas inúmeras e fortes razões que foram consignadas naquelas sentenças anteriormente proferidas, o que se tem do cenário jurídico que permeia o ponto em enfoque é que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reformou os julgados em questão.

[...]

E, sendo este o panorama atual, inobstante o entendimento consagrado nas deliberações anteriormente proferidas, há que ser considerada a v. decisão prolatada pela Instância Superior, para aplicação nestes autos, dada a similitude da matéria julgada.

De mais a mais, como bem mencionado na
r.

cota
ministerial, a jurisprudência hodierna tem se mostrado majoritária no posicionamento da exclusão do crédito dos efeitos da recuperação judicial.

[...]

Por todo o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a presente impugnação de crédito, determinando que os créditos da impugnada, decorrentes de CPR, sejam excluídos da lista de credores do processo de recuperação judicial do grupo devedor.

Declaro a extinção do processo com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Custas pelo impugnado; bem como honorários advocatícios de 10% sobre o proveito econômico obtido pela impugnante
. [
...]”
.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à análise da legitimidade da condenação ao pagamento de honorários advo
catícios sucumbenciais imposta aos
agravante
s
— devedora
s
em processo de recuperação judicial — no âmbito de impugnação de crédito promovida por credora que buscava a exclusão de seu crédito da lista de habilitados.

Pois bem.

A agravante sustenta não ter havido resistência à pretensão da credora Agrícola Alvorada S.A., alegando que se limitou a referendar a manifestação do Administrador Judicial, sem oferecer oposição direta ou impugnação concreta ao pedido de exclusão do crédito.

Contudo,
razão não lhe assiste.

De início, é cediço ser possível o cabimento de honorários advocatícios nos incidentes processuais dispostos pela Lei nº 11.101/2005, sendo imprescindível, para tanto, a presença da litigiosidade, ou seja, a pretensão resistida de uma das partes.

Nesse sentido, cito jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE
INSTRUMENTO .
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. NÃO
CABIMENTO .
AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO .
1. No incidente de habilitação de crédito em recuperação judicial,
a orientação desta egrégia Corte de Justiça é no sentido de que é a presença de litigiosidade no procedimento que legitima o cabimento dos honorários advocatícios, como decorrência do princípio da sucumbência.

[...]
.
”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1816526 RJ 2021/0002490-7, Data de Julgamento: 10/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/10/2022)

Ainda, no mesmo sentido é o entendimento reiterado por este
Eg
. Sodalício:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – PRELIMINARES – NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ART. 1.015 DO CPC/15 - TAXATIVIDADE MITIGADA - RECURSO REPETITIVO – TEMA 998 do STJ – REJEIÇÃO – MÉRITO – QUESTIONAMENTO DE VALORES APÓS PUBLICAÇÃO DO EDITAL - VIA ADEQUADA – IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – ARTIGO 8º DA LEI Nº 11.101/2005 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE – ÔNUS SUCUMBENCIAIS -
NÃO CABIMENTO – RECURSO PROVIDO
.

1
. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso que defende o não cabimento do agravo de instrumento por ofensa ao rol taxativo do artigo 1.015 do CPC/15, por aplicação do Tema 998 julgado em recurso repetitivo no STJ.
2 .
Nos termos do art. 8º da Lei 11.101/05, após a publicação da lista de credores, a via adequada para questionar o cré
dito é impugnação ao crédito. 3
. Nas habilitações de crédito e impugnações em processos de recuperação judicial e falência, bem como nas impugnações ao quadro geral de credores,
somente cabe a condenação da parte contrária em honorários advocatícios nos casos em que configurada a litigiosidade
, situação não evidenciada no caso
em apreço. 4. Recurso
provido.-
”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10203541220248110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 06/11/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2024)
(
g.n
)

“
DIREITO
EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - LITIGIOSIDADE CONFIGURADA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - CRÉDITO TRABALHISTA - VALOR CORRETAMENTE FIXADO - RECURSO DESPROVIDO.
[...]
3. A manifestação das
recuperandas
durante o incidente, ainda que sob a justificativa de exigência formal, implicou na atuação do administrador judicial e posterior aditamento pelo credor, configurando pretensão resistida apta a ensejar a condenação em honorários, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

4. A jurisprudência do STJ e de Tribunais Estaduais reconhece que, havendo impugnação à habilitação de crédito, é impositiva a condenação em honorários de sucumbência,
independentemente da forma de resistência
.

5. O valor do crédito foi fixado com base em manifestação do administrador judicial, refletindo a dedução de valores já
recebidos, sem que haja nos autos comprovação inequívoca da incorreção dos cálculos utilizados.

[...]”
(
TJMT -
N.U 1002142-06.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2025,
Publicado
no DJE 14/05/2025)
(
g.n
).

Com efeito, é imprescindível estabelecer, inicialmente, a distinção conceitual e prática entre concordância processual e resistência à pretensão deduzida em juízo.

No contexto judicial, a concordância — quando expressa de forma inequívoca — configura-se por meio de anuência formal ou substancial à preten
são deduzida na petição inicial.
Já a resistência, ainda que de maneira sucinta ou indireta, manifesta-se quando a parte adota conduta que impeça, retarde ou condicione o acolhimento da pretensão do auto
r.

Ademais, conforme já entendido pela Corte Cidadã,
“não é qualquer atitude da parte no processo que caracteriza litigiosidade, sendo necessário, para tanto, haver inequívoca resistência à pretensão deduzida na inicial”

(
STJ -
REsp
: 2028685
/
SP
).

No caso concreto, a manifestação dos devedores, ora agravantes, embora formalmente con
cisa
e sem robusta argumentação jurídica,
não se caracterizou como ato de concordância expressa à pretensão de exclusão do crédito
. Ao contrário, ao deixarem de aderir ao pedido da credora
, ratificando os fundamentados lançados no parecer do Administrador Judicial quando da fase administrativa
–
em

que decidiu pela manutenção do crédito
controvertido
na relação de credores
–
revelaram
postura de resistência processual, suficiente para a configuração da sucumbência.

Ressalte-se que, ainda que
os devedores/agravantes
não tenham apresentado impugnação extensa à pretensão da credora,
estes,
ao
optarem por n
ão
a endossar
formalmente,
valendo-se dos argumentos já lançados e
delegando expressamente o
debate
da matéria ao administrador
judicial
, ensejaram a instauração
de contraditório jurisdicional
e,
ainda que tenham anotado na manifestação a intenção de se afastarem da litigiosidade
, agiram em absoluta contrariedade ao consignado
.

Ademais, no regime da recuperação judicial, o incidente de impugnação de crédito, embora de natureza mais
concentrada e dotado de trâmite célere
, não é destituído de contornos contenciosos. Uma vez instaurado o contraditório, ainda que com manifestação breve e delegatória por parte do devedor, o juízo é instado a deliberar sobre o mérito da pretensão, o que, por si só, legitima a imposição dos ônus
da
sucumbência.

Por fim, quanto à alegada afronta aos princípios da boa-fé, cooperação e racionalidade processual, também não se verifica violação. A atribuição dos ônus
da
sucumbência decorre de preceito legal objetivo, e sua aplicação ao caso concreto se funda na procedência d
a pretensão inicial do credor
e na
resistência/discordância expressamente manifestada pelo
s devedores, observando-se, portanto, o devido processo legal e a lógica processual.

Ante ao exposto, em consonância ao parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
LUANA MARIA DE OLIVEIRA GABE GALDINO
e
BRUNO GALDINO SILVA
,
mantendo integralmente a decisão que condenou os agravantes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025